Tribunal: STJ
Processo: 0105344-28.2024.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 215668 - RJ (2025/0162568-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: WESLEY WALLACE DOS SANTOS SOUZA
ADVOGADO
: THIAGO DE FREITAS PAOLINETTI LOSASSO -
SP264063
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES
PROCESSUAIS ALEGADAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO.
INTIMAÇÃO
POR
EDITAL.
AUSÊNCIA
DO
RÉU
EM
AUDIÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é inadmissível o habeas
corpus como substitutivo de revisão criminal ou de recurso ordinário
cabível, especialmente quando já transitada em julgado a condenação.
Precedente: AgRg no HC n. 805.183/SP, Rel. Ministro Teodoro Silva
Santos, 6a T., julgado em
, DJe de
.
12/3/2024
15/3/2024
2. Verifica-se que, mesmo diante da alegação de nulidades absolutas,
como a intimação da sentença por edital sem esgotamento de diligências
e a ausência do réu em audiência de instrução, a defesa não ajuizou
revisão criminal.
3. No caso concreto, o agravante foi condenado por tráfico de drogas,
com sentença confirmada em grau de apelação, cujo trânsito em julgado
ocorreu em
. A impetração do habeas corpus, em
,
20/10/2023
8/5/2025
Documento eletrônico VDA51064310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/10/2025 16:08:27
Publicação no DJEN/CNJ de 06/10/2025. Código de Controle do Documento: f042bc6b-17cf-464f-9e52-da97f4fb7d15

visou reabrir prazo recursal e anular atos processuais, sem que haja sido
manejada a via adequada.
4. Diante da ausência de fatos novos ou de teses jurídicas diversas das já
enfrentadas na decisão agravada, mantém-se o entendimento de que o
habeas corpus não é meio idôneo para a pretensão deduzida, devendo a
parte utilizar os instrumentos processuais próprios.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
25/09/2025
01/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
02 de outubro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA51064310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/10/2025 16:08:27
Publicação no DJEN/CNJ de 06/10/2025. Código de Controle do Documento: f042bc6b-17cf-464f-9e52-da97f4fb7d15

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 215668 - RJ (2025/0162568-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: WESLEY WALLACE DOS SANTOS SOUZA
ADVOGADO
: THIAGO DE FREITAS PAOLINETTI LOSASSO -
SP264063
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES
PROCESSUAIS ALEGADAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO.
INTIMAÇÃO
POR
EDITAL.
AUSÊNCIA
DO
RÉU
EM
AUDIÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é inadmissível o habeas
corpus como substitutivo de revisão criminal ou de recurso ordinário
cabível, especialmente quando já transitada em julgado a condenação.
Precedente: AgRg no HC n. 805.183/SP, Rel. Ministro Teodoro Silva
Santos, 6a T., julgado em
, DJe de
.
12/3/2024
15/3/2024
2. Verifica-se que, mesmo diante da alegação de nulidades absolutas,
como a intimação da sentença por edital sem esgotamento de diligências
e a ausência do réu em audiência de instrução, a defesa não ajuizou
revisão criminal.
3. No caso concreto, o agravante foi condenado por tráfico de drogas,
com sentença confirmada em grau de apelação, cujo trânsito em julgado
ocorreu em
. A impetração do habeas corpus, em
,
20/10/2023
8/5/2025
Documento eletrônico VDA50775885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:43
Código de Controle do Documento: efbeba28-1d6b-4fe0-97dd-2ca1a44166e2

visou reabrir prazo recursal e anular atos processuais, sem que haja sido
manejada a via adequada.
4. Diante da ausência de fatos novos ou de teses jurídicas diversas das já
enfrentadas na decisão agravada, mantém-se o entendimento de que o
habeas corpus não é meio idôneo para a pretensão deduzida, devendo a
parte utilizar os instrumentos processuais próprios.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
interpõe agravo
WESLEY WALLACE DOS SANTOS SOUZA
regimental contra decisão de fls. 792-794, por meio da qual não conheci do recurso
ordinário em habeas corpus.
A defesa reitera, em síntese, as afirmações de nulidade processual por
ausência do paciente na audiência de instrução e por intimação da sentença por
meio de edital. Sustenta, ainda, que “o remédio do habeas corpus é medida apta a
analisar as nulidades existentes no processo, mesmo após o trânsito em julgado”
(fl. 812).
Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou
decisum
a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Em que pesem os argumentos despendidos pelo agravante, entendo que
não lhe assiste razão.
Como destaquei na decisão monocrática, este habeas corpus foi
impetrado em
e se insurge contra
proferido em
8/5/2025
acórdão de apelação
. A decisão transitou em julgado em
e, pelos documentos
8/8/2023
20/10/2023
constantes dos autos, não se verifica o ajuizamento de revisão criminal.
O Tribunal de origem bem pontuou (fls. 39-41):
O presente pedido não merece sequer ser conhecido.
Documento eletrônico VDA50775885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:43
Código de Controle do Documento: efbeba28-1d6b-4fe0-97dd-2ca1a44166e2

Com efeito, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal,
buscando dar efetividade às normas previstas na Constituição
Federal, passou a não mais admitir o manejo de Habeas Corpus
em substituição a recurso ordinário cabível, tampouco à Revisão
Criminal, entendimento adotado também pelo Superior Tribunal
de Justiça e por esta Colenda Câmara do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro, a fim de que seja restabelecida a
organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do
direito de locomoção.
No caso em tela, o impetrante alega a nulidade do processo,
inclusive da intimação da sentença penal condenatória, o que se
deu por edital, sustentando não terem sido esgotados todos os
meios disponíveis para a localização do paciente.
Todavia, verifica-se que os recursos de apelação interpostos pelo
Ministério Público e pelos acusados, dentre eles o ora paciente,
foram julgados por esta Câmara Criminal em
, sendo
08/08/2023
certificado o trânsito em julgado em
(fls. 490 dos
20/10/2023
autos originários).
Desta forma, o que o impetrante pretende, na realidade, é a
desconstituição da coisa julgada material da sentença penal
condenatória, para que o paciente seja novamente intimado,
restabelecendo-se, assim, o prazo para a interposição do recurso
de apelação, pretensão totalmente incompatível com a via eleita.

Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso
do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em
, posicionando-se no sentido de que "o trânsito em
substituição à revisão criminal
julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da
competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus" (
, Rel. Ministro
, 6a T., julgado em
AgRg no HC n. 805.183/SP
Teodoro Silva Santos
, DJe de
).
12/3/2024
15/3/2024
Apesar da ampliação do uso do habeas corpus, e sem esquecer a sua
importância na defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de
impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está
prejudicando as funções constitucionais desta Corte. É notável o excessivo volume
de habeas corpus em detrimento da eficácia do recurso especial, o que prejudica a
delimitação de teses para trazer uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico.
O impetrante deve apresentar o pedido de habeas corpus de forma
adequada, direcionando-o à autoridade que tem atribuição para decidir sobre a
questão, em primeiro lugar.
Documento eletrônico VDA50775885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:43
Código de Controle do Documento: efbeba28-1d6b-4fe0-97dd-2ca1a44166e2

No caso em apreço, a defesa deixou de solicitar ao Tribunal de Justiça a
.
revisão de condenação por meio de ação apropriada
Menciono, por oportuno:
[...] depois de já transitada em julgado a condenação, revela-se
inviável, notadamente diante da incompetência deste Superior
Tribunal para analisar habeas corpus substitutivo de revisão
criminal, tendente a reapreciar o posicionamento exarado por
Colegiado estadual [...]
(
, Rel. Ministro
, 6a
AgRg no HC n. 713.747/SP
Rogerio Schietti
T., DJe
.)
24/2/2022

Na mesma direção, cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC
, Rel. Ministro
(Desembargador Convocado do
n. 905.628/SP
Jesuíno Rissato
TJDFT), DJe
;
, Rel.
, DJe
17/4/2024 HC n. 905.340/SP
Ministra Daniela Teixeira
;
, Rel. Ministro
, DJe
;
17/4/2024 HC n. 905.232/SP
Messod Azulay Neto
17/4/2024
, Rel. Ministro
, DJe
.
HC n. 904.932/PR
Antonio Saldanha Palheiro
16/4/2024
Em conclusão,
que
ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas
permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada
.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA50775885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:43
Código de Controle do Documento: efbeba28-1d6b-4fe0-97dd-2ca1a44166e2

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 215.668 / RJ
Número Registro: 2025/0162568-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01053442820248190000 1053442820248190000 110071520188190014 202514100235
Sessão Virtual de
a
25/09/2025
01/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : WESLEY WALLACE DOS SANTOS SOUZA
ADVOGADO
: THIAGO DE FREITAS PAOLINETTI LOSASSO - SP264063
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CORRÉU
: ANDERSON JORGE DE MORAES FELICIANO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WESLEY WALLACE DOS SANTOS SOUZA
ADVOGADO : THIAGO DE FREITAS PAOLINETTI LOSASSO - SP264063
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51032744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:44:13
Código de Controle do Documento: 59a69910-ef95-42cd-b879-a3405ba9a38b

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51032744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:44:13
Código de Controle do Documento: 59a69910-ef95-42cd-b879-a3405ba9a38b